Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731708-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIRTO JOAO SPERANDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LAIRTO JOÃO SPERANDIO, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento (Processo no 0730028-66.2022.8.07.0001), movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Alto Taquari/MT (ID 134767078, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39555453), o agravante afirma que a opção do foro de domicílio do autor é facultativa, por isso propôs a ação no foro da sede do réu. Alega que a decisão está em dissonância com a legislação e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como com a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Defende a aplicação do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Destaca o artigo 65, do Código de Processo Civil. Afirma que há risco ao resultado útil do processo sendo necessária a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 39555455). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, foi proposta pelo agravante, ação de liquidação provisória de sentença, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Trata-se, assim, de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro da sede do réu, observando a regra geral e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo, neste momento, perante o Juízo originário. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS(...) 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. (...) (Acórdão 1242348, 07251527620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Dessa forma, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca do domicílio do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator